Tribunal: TJES
Processo: 0019502-83.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019502-83.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENDO ALVES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 180,
CAPUT
E 311, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ANÁLISE INDIVIDUAL. MENORIDADE RELATIVA. MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE VEÍCULO ADULTERADO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ART. 156, CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em relação ao crime de receptação simples (art. 180,
caput
do Código Penal). Dessa forma, analisando tal reprimenda de forma isolada, bem como o fato de o recorrente ser menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (fl. 23), com base no disposto nos artigos 109, inciso V, 115 e 119, todos do Código Penal, o prazo prescricional do referido delito deve ser estabelecido em 02 (dois) anos. Assim, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (16 de novembro de 2017, fl. 60) e da prolação da sentença condenatória (12 de agosto de 2021, fls. 121/123-v) decorreu mais de 3 (três) anos, vislumbra-se que a pretensão punitiva está fulminada pela prescrição.

2.
Acerca do crime previsto no art. 311 do CP (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), no caso concreto houve comprovação da autoria e da materialidade pela documentação acostada aos autos, em especial pelo laudo de vistoria veicular e pela prova oral coligida.

3.
Gera presunção de responsabilidade, bem como a inversão do ônus da prova, a apreensão de veículo automotor na posse do acusado, com sinal identificador substituído e adulterado. Precedentes.

4.
Prescrição reconhecida quanto ao crime de receptação simples e, no mérito, recurso a que se nega provimento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BRENDO ALVES FERREIRA, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 121/123-v, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
e artigo 311, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto e 20 (vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo tal pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a critério da Vara de Execuções Penais desta Comarca, no
quantum
de uma hora de trabalho por dia de condenação.

Pois bem. Em suas razões recursais, muito embora em momento anterior ao mérito, a defesa suscitou a ocorrência de uma causa de extinção da punibilidade do apelante, no tocante ao cometimento do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, qual seja, receptação simples, aduzindo que o referido delito teria sido alcançado pela prescrição, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal.

Sob tal perspectiva, sabe-se que com a prática de um determinado crime nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva.

Ou seja, a prescrição é, portanto, a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no art. 61 do Código de Processo Penal.

Sob esse enfoque, o art. 107, inciso IV, 1ª parte, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que por sua vez é regulamentada pelo artigo 109, do mesmo
codex
, que se aplica antes do trânsito em julgado da sentença e, em conjunto com o disposto no §1º, do art. 110, do mesmo diploma legal, reconhecendo a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base na pena aplicada em concreto.

Nesses casos, prevê a lei que, (I) depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou (II) depois de improvido o seu recurso, o prazo da prescrição da pretensão punitiva é calculado com base na pena efetivamente aplicada.

Desse modo, embora não tenha transcorrido o prazo prescricional com base no máximo da pena cominada ao crime, pode ser ela reconhecida com fundamento na pena aplicada
in
concreto na sentença.

Em outras palavras, não havendo recurso da acusação ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre as datas interruptivas, previstas no art. 117, do Código Penal.

Firme nessas premissas, constato que o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em relação ao crime de receptação simples (art. 180,
caput
do Código Penal). Dessa forma, analisando tal reprimenda de forma isolada, bem como o fato de o recorrente ser menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (fl. 23), com base no disposto nos artigos 109, inciso V, 115 e 119, todos do Código Penal, concluo que o prazo prescricional do referido delito deve ser estabelecido em 02 (dois) anos.

Assim, considerando que, entre a data do recebimento da denúncia (16 de novembro de 2017, fl. 60) e da prolação da sentença condenatória (12 de agosto de 2021, fls. 121/123-v) decorreu mais de 3 (três) anos. Portanto, vislumbra-se que a pretensão punitiva está fulminada pela prescrição.

Diante do exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e
DECLARO extinta a punibilidade referente à conduta do artigo 180,
caput
do Código Penal, em favor de BRENDO ALVES FERREIRA
, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 1ª figura, 109, inciso V, 110, §1º, 115, 117, incisos I e IV, e 119, todos do Código Penal.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassada a análise da prejudicial atinente à prescrição, adentrarei no mérito do recurso propriamente dito.

Nesse contexto, impende salientar que a denúncia de fls. 02/02-v, narrou, em resumo, que, no dia 04 de setembro de 2017, no KM-266, BR-101, município de Serra/ES, foi constatado que o denunciado recebeu em proveito próprio, uma motocicleta HONDA, modelo CG 150 TITAN, de cor branca, placa OYK-9393, que sabia ser produto de crime, sendo a motocicleta pertencente à Douglas dos Santos Rodrigues. Consta ainda que, o denunciado adulterou sinal identificador do veículo automotor que conduzia.

Relata a exordial que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam ronda na referida rodovia, ocasião em que avistaram o denunciado, em atividade suspeita, trafegando na motocicleta Honda, modelo CG 150 Titan, de cor branca, aparentando possuir placa HEN 4654, momento em que foi realizada a abordagem, tendo sido verificado que a numeração do chassi da motocicleta estava com marcas de adulteração.

Ato contínuo, os agentes realizaram consulta à numeração constante no motor da motocicleta, tendo sido constatado que se tratava da motocicleta Honda, CG 150 Titan, placa OYK 9393, com ocorrência de roubo em 20/07/2017, na cidade de Vitória/ES (Boletim de Ocorrência nº 3376572/17), e
não a placa de identificação HEN 4654
, utilizada pelo denunciado para trafegar com a motocicleta em via pública, de modo a dificultar a detecção da origem ilícita da motocicleta.

Ao ser questionado sobre a motocicleta (placa OYK 9393) que o estava pilotando, na tentativa de ludibriar os agentes rodoviários federais, uma vez mais o acusado Brendo Alves Ferreira informou que seria de um amigo de nome Francis, e que estaria fazendo um favor ao mesmo.

Em decorrência da conduta acima descrita e conforme dito anteriormente, o acusado restou condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
, e artigo 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto e 20 (vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo tal pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a critério da Vara de Execuções Penais desta Comarca, no
quantum
de uma hora de trabalho por dia de condenação.

Pois bem. Em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do ora apelante em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do Código Penal).

Para tanto, alegou que “não é possível afirmar que o recorrente estivesse de fato realizado a adulteração da motocicleta, uma vez que apenas era o possuidor da mesma.”

Além disso, em seu interrogatório, o recorrente afirmou que não tinha conhecimento de que a motocicleta era produto de furto/roubo, bem como não sabia da adulteração dos sinais identificadores do veículo. Assim, entende que o agente que adulterou os sinais é quem deve responder pelo referido crime, não o possuidor.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, o artigo 311 do Código Penal, prevê como ilícitas as condutas de
adulterar ou remarcar número de chassi ou sinal identificador de veículo, de seu componente ou equipamento, incluindo, portanto, a modificação de placas de veículo automotor.

Nesse contexto, a materialidade é evidente a partir do pelo Laudo de Vistoria de Veículos nº 12.975/2017, de fl. 84, onde consta a seguinte informação:

“O VEÍCULO VISTORIADO APRESENTA O NIV SEM SINAIS DE ADULTERAÇÃO, ATÉ A PRESENTE DATA; PORÉM, O AGREGADO MOTOR COM NUMERAÇÃO KC16E6E050396 PERTENCE AO VEÍCULO DE PLACAS OYK 9393 COM RESTRIÇÕES DE ROUBO EM 21/07/2017”.

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir dos depoimentos dos policiais rodoviários federais envolvidos na abordagem, sendo incontestável a prática das infrações por parte do apelante.

Por oportuno, trago à colação excertos da r. sentença, bem como do judicioso parecer ministerial, que sustentam a manutenção da condenação do acusado. Confira-se:

“(...). Durante a abordagem foi realizada fiscalização nos elementos identificadores do veículo, sendo constatado que a numeração do chassi estava com marcas de adulteração. Foi realizada consulta a numeração constante no motor da motocicleta no sistema SERPRO/RENAVAM, sendo que o sistema retornou veículo motocicleta HONDA CG150, PLACA OYK-9393/ES, com ocorrência de roubo em 20/07/2017, na cidade de Vitória/es, número do boletim 3376572/2017 (...).” (DEPOIMENTO PRF FELIPE DUTRA PASSOS – fl. 06 – delegacia).

Nesse mesmo sentido, o também policial federal, sr. Aguilar de Oliveira Sant'anna, cujo conteúdo condiz com àqueles prestados por seu colega, conforme acima aduzido.

Ambos os policiais confirmaram suas declarações prestadas na delegacia, em juízo (fls. 75/76).”

“A autoria do crime, por sua vez, restou demonstrada pela concludente prova oral coligida durante a persecução penal, merecendo destaque as declarações prestadas judicialmente pelo Agente da Polícia Rodoviário Federal Aguilar de Oliveira Sant`anna, às fls. 75, em que corroborou suas declarações prestadas em sede policial de fls. 05:

“(...) QUE: Em 04/09/2017, por volta das 16 horas, no KM-266, BR-101, município da Serra/ES, esta equipe do NOEIPRF realizava ronda quando avistou a motocicleta HONDA/CGI50, placa aparente: HEN-46541ES. Ato contínuo foi realizada a abordagem a mesma que era conduzida pelo nacional BRENDO ALVES FERREIRA, que não portava qualquer documento de identificação, DN:0811011998, filho de Zilda Alves Ferreira.

Durante a abordagem foi realizada fiscalização nos elementos identificadores do veículo, sendo constatado que a numeração do chassi estava com marcas de adulteração. Foi realizada consulta a numeração constante no motor da motocicleta no sistema SERPRO/RENAVAM, sendo que o sistema retornou veículo motocicleta HONDA CGI50, PLACA: OYK-9393/ES, com 6 ocorrências de roubo em 2010712017, na cidade de Vitória/ES, número-ano do boletim: 337657212017.

O condutor informou que a moto seria de um amigo de nome Francis, e que estaria fazendo um favor para o mesmo (...).

Exatamente no mesmo sentido se manifestou o agente policial Felipe Dutra Passos (fl. 76).”

Sob tal perspectiva, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Nesse plano, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

E não é só. Em relação ao crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, em que pese a existência de posicionamentos contrários, saliento que, em regra, ocorre a inversão do ônus probante, nos termos delineados pelo artigo 156, do Código de Processo Penal, eis que a apreensão do veículo na posse do réu, com sinal identificador adulterado, gera a presunção de responsabilidade, devendo o acusado comprovar que não foi o autor do ilícito.

Em idêntica orientação, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CÓDIGO PENAL, ART. 311, CAPUT). Sentença condenatória. Insurgimento da defesa. Pretensa absolvição ante a insuficiência de provas para embasar o Decreto condenatório. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas.
Acervo probatório robusto coligido em ambas as etapas procedimentais. Declarações firmes e coerentes de policial militar responsável pela abordagem do demandado, corroboradas pelos demais substratos de convicção constantes no feito. Agente que estava na posse de motocicleta baixada, com placa de outro veículo. Inversão do ônus da prova. Intelecção do art. 156, caput, primeira parte, do código de processo penal. Juízo de mérito irretocável.
(...). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 0005502-65.2015.8.24.0125; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer; Julg. 02/02/2023).

(...).
Gera presunção de responsabilidade, bem como a inversão do ônus da prova, a apreensão de veículo automotor na posse do acusado, com sinal identificador substituído e adulterado. Diante da presença de provas produzidas em contraditório judicial a demonstrar, com segurança, que o acusado praticou o delito previsto no art. 311 do Código Penal, deve-se manter a sentença condenatória proferida em primeiro grau.
(TJMG; APCR 1009246-35.2016.8.13.0024; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 06/12/2022; DJEMG 06/12/2022).

Pleito absolutório diante da insuficiência de provas a ensejar o Decreto condenatório pelo crime de adulteração de sinal identificador. Tese insubsistente. Autoria e materialidade evidenciadas. Acusado surpreendido na posse de veículo automotor com sinal identificador adulterado, consistente na adulteração/clonagem de placas. Tipicidade da conduta manifesta. Absolvição inviável. Outrossim, contexto fático que não deixa dúvidas da ciência do apelante acerca da irregularidade do proceder. Agente que não se desincumbiu do ônus de provar a sua inocência. Exegese do art. 156 do CPP. Conjunto probatório suficiente para a condenação.
Pleito de afastamento do aumento operado pelas consequências do crime em relação ao delito de uso de documento falso. Descabimento. Fundamento idôneo. Prejuízo suportado pela vítima que não constitui circunstância inerente ao tipo penal. Consequências que desbordam da previsão típica e justificam o afastamento da basilar. Recurso desprovido. A apreensão de veículo com placas adulteradas na posse do réu faz presumir a responsabilidade de quem o detém, acarretando, assim, para este indivíduo, a inversão do ônus da prova, nos termos do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal. (TJPR; ACr 0002499-87.2018.8.16.0168; Terra Roxa; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida; Julg. 27/11/2022; DJPR 02/12/2022).

Ou seja, não se está negando vigência ao princípio
in dubio pro reo
, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a versão apresentada em juízo pelos agentes rodoviários federais, neste caso, devem prevalecer em detrimento da negativa do denunciado apresentada em juízo.

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso, reconheço a ocorrência da prescrição retroativa quanto ao crime de receptação simples em favor do ora apelante e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)